Tribunal: STF
Processo: HC 188741
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra indeferimento de liminar. Prisão preventiva. Crimes de pertencimento à OCRIM e peculato. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Inexistência de teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Carlo Huberth Castro Cueva e Luchione e outro(a/s) em favor de Cinthya Silva Neumann, contra decisão monocrática da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 595.266/RJ (evento 15). 
    A paciente foi denunciada e cumpre prisão preventiva pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, caput, § 4º, inc. II c/c art. 1º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa) e art. 312, caput, do Código Penal (peculato) (evento 5). 
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Da análise dos autos, ao menos em um juízo perfunctório, não vislumbro manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência. Com efeito, a medida cautelar alternativa, no tanto relativo à paciente, restou assim fundamentada (fls: 170-196): 
    Prosseguindo: constata-se que a investigada CINTHYA SILVA NEUMANN, apesar de ser titular da sociedade empresária ARC FONTOURA INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.,cujo capital social integralizado é de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) e vencedora de um contrato público de R$ 67.920.000,00 (Sessenta e sete milhões e novecentos e vinte mil reais), de outro lado, tem nos registros do CADEG anotação de exercício da função de gerente administrativa do ATACADÃO FARMACÊUTICO (atual FARMAEROS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS LTDA),com um salário de valor bem mais modesto, de R$ 1.597,91 (Mil e quinhentos e noventa e sete reais e noventa e um centavos). Além disso, diligências investigatórias dão conta de que CINTHYA SILVA NEUMANN não externa padrão de riqueza compatível com o patrimônio que formalmente é titular, em especial por ser sócia de uma pessoa jurídica participante de volumosa movimentação negocial, como o contrato administrativo em referência.
      A coexistência de realidades financeiras antagônicas sob a mesma pessoa (CINTHYA SILVA NEUMANN), por certo, apresenta-se desviada da lógica e de evidências fundadas na experiência ordinária. Tais circunstâncias subsidiam, em sede de cognição sumária, sérias suspeitas da utilização da investigada CINTHYA SILVA NEUMANN como pessoa interposta (“laranja”) na titularidade da sociedade empresária ARC FONTOURA INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. Além disso, quanto à sociedade empresária contratada, evidencia-se que iniciara formalmente suas atividades em 2012, com um singelo capital social de R$ 2.000,00 (Dois mil reais). Na oportunidade, a sede societária correspondia ao endereço residencial da sócia CINTHYA SILVA NEUMANN (Rua Geremário Dantas nº 1137, Bl. 3, apto. 506, Pechincha/RJ). Já em 2016 ocorreu um substancial aumento de capital social para R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) 
    (...) 
    Válido destacar que o endereço residencial declarado pelo investigado MAURÍCIO MONTEIRO DA FONTOURA, nos atosconstitutivos da sociedade JABELMARKETING E REPRESENTAÇÕES LTDA, da qual é sócio, é a Rua Geremário Dantas nº 1137, Bl. 3, apto 506, Pechincha/RJ. Este endereço é o mesmo que constou como sendo da co-investigada CINTHYA SILVA NEUMANN e da sociedade ARC FONTOURA INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. 
    (...) 
    Já a investigada CINTHYA SILVA NEUMANN consta como sócia administradora da sociedade ARC FONTOURA INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, que se sagrou vencedora do primeiro processo administrativo de contratação. Registre-se que há sérios indícios de esta seja utilizada como pessoa interposta (“laranja”) na titularidade desta sociedade empresária e vinculação com outra pessoa jurídica participante do certame. 
    (...) 
    Destarte, não há falar, primo oculi, em ausência de fundamentação da medida cautelar decretada, tendo em vista que o Tribunal de origem afirmou que (fls. 26-34): 
    No caso em exame, verifica-se que há razões concretas e objetivas que autorizam a adoção da medida excepcional. Os elementos até então produzidos na fase investigatória demonstram a existência de indícios de autoria e prova da materialidade, apontando a Paciente como integrante da organização criminosa que se averigua. (...) 
    Além do mais, a custódia cautelar, no caso concreto, objetiva, igualmente, impedir que a Paciente perturbe ou impeça a produção de provas, para que o princípio da verdade real não seja conspurcado através de eventuais interferências externas. 
    Demais disso, em que pesem os argumentos expostos pelo impetrante, tenho que a questão suscitada neste writ é complexa, demandando um exame mais aprofundado dos autos, inviável em um juízo de cognição sumária, recomendando-se seu exame pelo seu juízo natural, qual seja, a Quinta Turma deste Sodalício. 
    Ademais, a matéria imbrica-se com o mérito da impetração, sendo prudente, portanto, reservar-lhe o exame ao órgão colegiado, conforme entendimento já exarado por esta Corte: 
    (...)
    Por fim, no que tange ao pedido fundado na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, ressalte-se que o STJ firmou o entendimento de que a flexibilização da medida extrema não ocorre de forma automática (AgRg no HC n. 574.236/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 11/5/2020; e HC n. 575.241/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 3/6/2020). 
    Para tanto, é necessária a demonstração de que o paciente preenche os seguintes requisitos: a) inequívoco enquadramento no grupo de vulneráveis à Covid-19; b) impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) exposição a mais risco de contaminação no estabelecimento onde está segregado do que no ambiente social (AgRg no HC n. 561.993/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 4/5/2020). 
    No caso, a parte impetrante não demonstrou a ilegalidade da decisão atacada, principalmente porque o relator na origem expôs o seguinte (fls 33-34): 
    Por outro lado, a Recomendação nº 62/2020 do CNJ, que dispõe de medidas para a contenção do avanço da pandemia do novo coronavírus no sistema carcerário brasileiro, visando à garantia precípua da saúde e integridade física das pessoas privadas de liberdade, a ordem interna e segurança nos estabelecimentos prisionais, bem como as orientações decorrentes da ADPF 347, julgada pelo STF, reconhecendo um estado de “inconstitucionalidade de coisas” no sistema carcerário, por si só, não agasalha o pedido dos Impetrantes, na medida em que tais medidas devem ser vistas com ressalvas, sendo fundamental a análise individual de cada situação e avaliação da necessidade concreta de adoção das providências nelas contidas. 
    Não se trata de um ato de liberação automática de pessoas presas, ao revés, as medidas previstas na referida Recomendação nº 62/2020 do CNJ revestem-se de orientação, não ensejando obrigatoriedade no deferimento de liberdade de todos os custodiados, pois há que se avaliar caso a caso, com base em provas concretas sobre o comportamento (exame de periculosidade) e a saúde de cada um, a fim de que se constate a real necessidade de que os encarcerados estejam em condições de ser prontamente liberados, em razão da pandemia do coronavírus. 
    As circunstâncias de primariedade, ausência de maus antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si só, não inviabilizam o decreto de prisão preventiva, sendo tal posicionamento sedimentado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal. 
    Não se verifica, portanto, em juízo sumário, o desrespeito à Recomendação CNJ n. 62/2020. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar. 
    Ao Ministério Público Federal para parecer.” 
    No presente writ, o Impetrante pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto fundado na gravidade abstrata do delito e ausentes seus requisitos autorizadores. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente. Aduz a desproporcionalidade da medida ‘em relação à uma indiciada supostamente "laranja" e por isso de menor importância’. Aponta a pandemia do novo Coronavírus e a Recomendação 62/2020 do CNJ. Requer, em medida liminar, seja concedido à Paciente o direito de responder o processo em liberdade. No mérito, requer a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão ou, ainda, o relaxamento da prisão preventiva em razão do excesso de prazo na custódia. 
    Informações prestadas pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca do Rio de Janeiro/RJ (evento 20).
    É o relatório. 
    Decido. 
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. 
    Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, ‘em que pesem os argumentos expostos pelo impetrante, tenho que a questão suscitada neste writ é complexa, demandando um exame mais aprofundado dos autos, inviável em um juízo de cognição sumária, recomendando-se seu exame pelo seu juízo natural, qual seja, a Quinta Turma deste Sodalício’. 
    Não divisada, ainda, ‘em juízo sumário, o desrespeito à Recomendação CNJ n. 62/2020´, sendo certo que o Juízo de primeiro grau, em recentes informações encaminhadas a esta Suprema Corte (27.07.2020), destacou que ‘a defesa da denunciada Cinthya Silva Neumann não juntou, nos autos do processo em curso no 1º grau, nenhum laudo ou peça técnica acerca do seu alegado estado de saúde, bem como de sua alegada maior vulnerabilidade’ (evento 20).
    Em situações tais, a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo Coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º).
    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio’ (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); ‘a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc.’ (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020).
    Quanto ao alegado excesso de prazo, destaco que a matéria não foi apreciada no Superior Tribunal de Justiça. Incide, portanto, o óbice de supressão de instância, a resultar inviável a análise do writ, no ponto, pelo Supremo Tribunal Federal. 
    De qualquer maneira, não identifico excesso no tempo de custódia a configurar situação anômala que compromete a efetividade do processo ou desprezo estatal pela liberdade do cidadão, presa a Paciente desde 05.2020 e tramitando o feito, na origem, sem heterodoxia quanto ao rito processual (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de agosto de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora